Tribunal: STF
Processo: SS 5708
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de segurança. Expedição de precatório sem o trânsito em julgado da condenação judicial. Alegada omissão e contradição. Pretensão meramente infringente. Embargos de declaração rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que julgou procedente o pedido.



    2.A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003.



    II. Questão em discussão



    3.Discute-se a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    4.O acórdão recorrido enfrentou expressamente as alegações referentes ao descumprimento das regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, especificamente acerca da quebra da ordem cronológica de pagamento dos precatórios, bem como identificou a ocorrência de risco de grave lesão à ordem pública a justificar o deferimento da medida pleiteada. Deste modo, não merece reparo o acórdão embargado, que concluiu pela suspensão da eficácia da decisão liminar impugnada na presente suspensão de segurança.



    5.A análise dos embargos de declaração revela um intuito apenas infringente do julgado desta Corte, demonstrando, pela via imprópria, mera irresignação com o resultado do julgamento que não acolheu a pretensão do ora embargante.



    IV.Dispositivo



    6.Embargos de declaração rejeitados. 



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: ACO 834 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.01.22; ACO 1460 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.10.20; ACO 2240 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.06.18.